Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMA No 1.153 DO STF. SOBRESTAMENTO. INCABÍVEL. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INTEGRAL PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. OMISSÃO E ERRO. NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive no que diz respeito ao não sobrestamento do feito; à ausência de provas capazes de comprovar a quitação do débito e a baixa deste; e à legitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo passivo do feito, e ser responsabilizada pelo não pagamento dos débitos incidentes sobre os veículos financiados, tem-se por não caracterizados o erro e as omissões alegados.
3. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [o] julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR).
4. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Não estando configurados o erro ou as omissões apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
6. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.6.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
7. São manifestamente protelatórios os embargos de declaração que apresentam questionamentos absolutamente impertinentes e desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente a pretensão da parte embargante de rediscutir a matéria já debatida. 7.1 A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios subsome-se ao regramento contido no art. 1.026, § 2o do CPC, o que justifica a aplicação de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.